Tribunal: TJDFT
Processo: 0034172-47.2010.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PREMISSA FALSA/ERRO DE FATO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu estar patente a nulidade do auto de infração, considerando que a conduta de transporte de passageiros em carro de passeio não é hábil a caracterizar situação de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.